Tribunal: TJDFT
Processo: 0006753-64.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que declarou a prescrição intercorrente da execução de título extrajudicial proposta pelo apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se, diante da suspensão processual determinada em 2014 por 180 dias, houve inércia posterior do exequente capaz de ensejar a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente deve seguir o mesmo prazo da prescrição ordinária, nos termos do art. 206-A do CC/2002 e da Súmula 150 do STF.
4. Em execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o de 03 (três) anos, conforme os art. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), por aplicação do princípio da especialidade.
5. A execução foi ajuizada sob a vigência do CPC/1973, sendo aplicável o entendimento do STJ fixado no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC), segundo o qual a prescrição intercorrente conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
6. No caso, a suspensão do feito por decisão de 22.07.2014 vigorou por 180 dias, encerrando-se em 22.01.2015. O prazo prescricional trienal, iniciado nessa data, findou-se em 23.01.2018, sem que houvesse impulso processual válido pela parte exequente.
7. A ausência de intimação para retomada do feito não obsta a fluência da prescrição, uma vez que a decisão de suspensão impôs expressamente ao credor, o dever de promover o andamento processual, independentemente de nova intimação. Ademais, o exequente foi intimado a se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, tendo apresentado petição, na qual exerceu seu direito de ampla defesa e contraditório, de maneira que não se constata o alegado prejuízo à sua defesa.
8. O art. 1.056 do CPC/2015 não se aplica ao caso, pois o prazo prescricional já havia se iniciado sob a vigência do CPC/1973, sendo inaplicável a regra de transição a processos já em curso com suspensão encerrada antes de 18.03.2016.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 202, p.u.; CPC/2015, arts. 921, §§ 1o e 4o, 924, V e 1.056; CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; LUG (Decreto no 57.663/1966), art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, IAC no 1, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial, j. 26.10.2016; TJDFT, Acórdão 2005516, 0003717-88.2004.8.07.0008, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 23.06.2025; TJDFT, Acórdão 1925578, 0015447-30.1998.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 18.10.2024.